Tribunal: TJSP
Processo: 1002768-48.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 – Município de Francisco Morato – Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não demonstrada – Contrato celebrado entre particulares que, por si só, não é apto à transferência do direito real – Legitimidade do promitente vendedor para figurar no polo passivo da execução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2011 a 2014 – Município de Francisco Morato – Transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não demonstrada – Contrato celebrado entre particulares que, por si só, não é apto à transferência do direito real – Legitimidade do promitente vendedor para figurar no polo passivo da execução fiscal – Aplicação do art. 34 do Código Tributário Nacional e da Súmula 399 do STJ - Rejeição do incidente processual – Recurso provido.